Tribunal: CARF
Processo: 13051.720041/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13051.720041/2011-23
ACÓRDÃO
3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
(Súmula CARF no 232).
CRÉDITOS RELATIVOS A FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório DRF/SCS n° 65, de 6
de março de 2012, que reconheceu parcialmente o ressarcimento pleiteado pela
empresa em epígrafe.
A interessada tem atividade principal no ramo de frigorífico (abate de suínos) e
apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativo –
Mercado Interno, de que trata o art. 3o da Lei no 10.637, de 2012, por meio da
transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
01647.51657.210211.1.1.10-4989, onde pleiteia o ressarcimento de créditos que
diz terem sido obtidos no 3o TRIMESTRE DE 2010, no valor de R$ 327.610,33 (fls.
03/09).
Não há informações acerca de declaração de compensação efetuada com
referência no crédito.
Dos Procedimentos Fiscais
O PARECER DRF/SCS/SAFIS N° 13, de 5 de março de 2012, fls. 14/15, informa que
os trabalhos fiscais executados estão discriminados no Auto de Infração sob
controle do processo no 13005.720453/2012-08. O valor do crédito apurado foi de
R$ 322.929,82 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e
oitenta e dois centavos). Adiante, o DESPACHO DECISÓRIO DRF/SCS N° 62, de 6 de
março de 2012, fl. 16, reconhece parcialmente o direito creditório do
contribuinte, com base no indigitado parecer.
O Relatório de Ação Fiscal anexo ao Auto de Infração sob controle do processo no
13005.720453/2012-08 descreve o procedimento realizado e as conclusões
obtidas, o que envolve também outros trimestres objeto da verificação, tanto de
PIS/Pasep quanto de Cofins.
No procedimento realizado, constataram-se irregularidades na apuração dos
créditos, tendo sido efetuadas as seguintes glosas:
1. GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE FRETES MARÍTIMOS E CAPATAZIA NA
EXPORTAÇÃO: a autoridade fiscal relata que a maior parte dos créditos é
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
3
extemporânea, mas mesmo que não o fossem, seriam glosados, já que no mérito
não se coadunam com a legislação. Nem os fretes nem as despesas de capatazia
podem ser considerados insumos dos produtos exportados, uma vez que não são
serviços utilizados na produção ou fabricação dos produtos, requisito estabelecido
nos incs. II dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS), e no
10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Cofins), para o cálculo de créditos. De fato,
quando utilizado o frete para a exportação, o produto já se encontra
definitivamente pronto e acabado, não havendo que se falar em produção ou
fabricação, e, assim, deve ser reputado despesa de venda. O mesmo se aplica à
capatazia, considerada, conforme § 3o do art. 57 da Lei no 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, “a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações
de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno,
abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e
entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando
efetuados por aparelhamento portuário”. As glosas foram subdivididas em três
categorias, a saber:
a) GLOSAS DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS: mês Dacon 06/2010;
b) GLOSAS DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE FRETES MARÍTIMOS NA
EXPORTAÇÃO: meses Dacon 07 a 12/2010;
c) GLOSAS DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS DE CAPATAZIA NA EXPORTAÇÃO: meses
Dacon 07 a 12/2010.
2. GLOSA SOBRE FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS:
intimado, o contribuinte informou que, dentre os documentos fiscais constantes
dos arquivos digitais apresentados, há aquisições de fretes de transferência de
produtos acabados que geraram créditos, fato que justificou afirmando se tratar
de custos ou despesas necessárias à atividade, conforme as normas do IRPJ.
Entretanto, inexiste previsão legal para apuração de créditos, na determinação
dos valores devidos de PIS/Pasep e Cofins na sistemática não-cumulativa,
calculados sobre despesas com fretes, incorridas nas transferências de produtos,
em elaboração ou acabados, realizadas entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, uma vez que as despesas com este tipo de frete não se enquadram nas
hipóteses de creditamento previstas nos incs. II dos arts. 3° das Leis n° 10.637, de
2002, e n° 10.833, de 2003, no caso de frete na aquisição de insumos para a
produção, nem na hipótese de creditamento prevista no inc. IX do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003 (Cofins), combinado com inc. II do art. 15 da Lei n° 10.833, de
2003 (PIS), no caso de frete na operação de venda, quando o ônus é suportado
pelo vendedor. Ainda, em atendimento ao item 2 do Termo de Intimação no 1, o
contribuinte acrescentou que não há como identificar os referidos fretes nos
arquivos digitais por ele transmitidos. Todavia, anexou à resposta um arquivo com
a relação das respectivas notas fiscais, o que serviu de base para as glosas. Meses
emissão: 10/2009 a 12/2010.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
4
Em razão das glosas demonstradas no Relatório houve indeferimento de parte
dos créditos de PIS/Pasep e Cofins solicitados. Consequentemente, obedecendo
ao disposto no § 15 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, constituiu-se multa isolada,
por meio do Auto de Infração que faz parte do processo administrativo
13005.720453/2012-08, cuja exigibilidade se encontra suspensa por força de
sentença no Mandado de Segurança n. 5001691-36.2011.404.7111/RS impetrado
pela contribuinte, servindo o lançamento apenas para prevenção da decadência
da constituição do crédito da Fazenda Pública.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/03/2012, através de
correspondência encaminhada, cujo comprovante de recebimento e encontra
acostado à fl. 76.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 12/04/2012 (fls. 81/88).
Do conceito de insumo
De início, apresenta o seu entendimento sobre o conceito de insumo, aplicável no
regime não-cumulativo de PIS/Pasep e Cofins, afirmando que a definição
aproveita a todos os tópicos da defesa.
Aduz que a não cumulatividade do PIS/Pasep e Cofins está prevista nas leis
10.637/2002 e 10.833/2003, que reconhecem o direito de crédito sobre os bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Destaca que a RFB tem
adotado a definição de insumo aplicada ao IPI, no entanto, o próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e o Poder Judiciário, por exemplo, TRF
da 4a Região e STJ, afastaram a aplicação desse conceito restrito e que não se
coaduna o regime não cumulativo das referidas contribuições.
O IPI é um tributo que incide sobre a produção e sua base de cálculo é o valor da
mercadoria industrializada. O termo "insumo", neste caso, está relacionado tão
somente com os elementos que entram na composição do valor da mercadoria,
tais como a matéria-prima e a embalagem. Já, o PIS/Pasep e a COFINS, são
tributos que têm como base de cálculo, a receita, que é composta por todos os
ingressos que integram o patrimônio da pessoa jurídica. Assim:
O conceito de "insumo" se relaciona com a totalidade das receitas auferidas pelo
contribuinte, as quais, para ser obtidas, exigem que o contribuinte incorra em
despesas e custos. Fica evidente, que nesta hipótese, o significado de "insumo" é
muito mais abrangente que o do IPI, devendo integrar todas as despesas e custos
necessários utilizados na produção de bens e serviços que acabarão gerando
receita, relacionados nos arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/1999), e que definem, respectivamente, custos e despesas
operacionais.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
5
Destaca que o próprio CARF, que também partilhava do entendimento fazendário,
no Processo n° 11020.001952/2006-22, deu maior elasticidade ao conceito de
insumo no caso de PIS/Pasep e Cofins, que passou a ser entendido como todo e
qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa. Outro fator que
fundamenta a inadequação em se aplicar o conceito de insumo destinado ao IPI,
ainda segundo o CARF, diz respeito à ausência de menção expressa neste sentido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Argumenta que a guinada da jurisprudência do CARF repercutiu para também
alterar o posicionamento do Poder Judiciário sobre o assunto, já tendo sido
acolhida a pretensão de contribuinte visando a alargar o conceito de insumo e
tendo sido reconhecida a ilegalidade das Instruções Normativas SRF 247/02 e
404/04. Segundo o precedente, a empresa pretendia ver garantido o direito de
apropriar como insumo crédito das duas contribuições decorrente do serviço de
logística de armazenagem, expedição de produtos e controle de estoques que, a
despeito de não ser aplicado no processo de industrialização, guardava estreita
relação com a sua atividade produtiva.
Aponta que, na mesma corrente, o próprio STJ recentemente veio a reconhecer
que não se aplica ao regime não-cumulativo de PIS/Pasep e Cofins, o conceito de
insumo que se aplica ao de IPI, valendo, portanto, o conceito de insumo que se
aplica no IRPJ.
Das glosas de créditos sobre fretes marítimos e capatazia na exportação
Relata que a autoridade fiscal entendeu que "tanto o frete para exportação,
quanto o serviço de capatazia, ligado à exportação, referem-se a transporte de
produto acabado e, portanto, não são insumos usados na produção ou fabricação
e não geram crédito ao contribuinte". Todavia, discorda do entendimento, haja
vista a mudança de entendimento quanto ao conceito de insumos, decorrente de
posicionamento, já aplicado administrativamente, pelo que abandonou a
conceituação de insumo da legislação do IPI, e abrigou a da legislação do IR,
consoante exposto na inicial.
Em relação à glosa dos créditos decorrente de gastos com fretes marítimos de
exportação, cujos pagamentos foram feitos para pessoas jurídicas domiciliadas no
país, que se dedicam ao agenciamento de fretes internacionais, alega que todos
os pagamentos foram feitos à pessoa jurídica domiciliada no país, a título de
serviços, atendendo aos requisitos legais. A despesa e a receita se realizaram
entre pessoas jurídicas domiciliadas no país e o objeto tem a inegável natureza de
serviço, gerando o crédito, indevidamente glosado pela fiscalização que presumiu
o transporte por armador estrangeiro.
No tocante à exclusão do conceito de insumo relativamente ao serviço de
capatazia, defende que o serviço é estritamente atrelado ao frete e à
armazenagem e também é essencial à exportação, haja vista que notoriamente
não se realiza a exportação sem tais serviços portuários.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
6
Também, discorda das glosas de créditos decorrentes de fretes marítimos e de
capatazia feitos extemporaneamente, haja vista que limita o direito líquido e
certo de recuperação de créditos não aproveitados na época própria, limitação
esta que importa em locupletamento do fisco, sobre o contribuinte.
Da glosa sobre fretes na transferência de produtos acabados
Defende que é cabível o aproveitamento dos créditos relacionadas aos fretes de
produtos acabados, posto que a transferência de produtos da matriz, para suas
filiais de distribuição, é operação essencial no processo produtivo, na operação de
venda.
Equipara-se ao frete na operação de venda, com ônus suportado pela vendedora.
Ora, em se tratando de filial de distribuição, na qual o produto é vendido e
entregue, evidentemente que o transporte da transferência de produto para
venda e entrega faz parte da operação de venda.
Da aplicação da multa isolada
Pugna pela não aplicação da multa isolada restringindo sua argumentação à
fundamentação da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no
5001691-36.2011.404.7111/RS, do qual é proponente.
Do Pedido
Requer a procedência da manifestação de inconformidade, de modo a reformar o
Despacho Decisório atacado, afastando as glosas efetuadas e deferindo o
ressarcimento da totalidade do crédito pleiteado, ou, sendo o caso, o
afastamento da multa aplicada.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada improcedente, por
unanimidade de votos, pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (RS) conforme acórdão 10-59.160, cuja ementa está transcrita abaixo:
Acórdão 10-59.160 - 7a Turma da DRJ/POA
Sessão de 21 de junho de 2017
Processo 13051.720041/2011-23
Interessado COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
CNPJ/CPF 89.305.239/0001-83
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO. NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde
que pertinentes ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
7
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não geram direito a crédito do regime de apuração não-cumulativo, os serviços
de transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda que contratados e
pagos junto a agentes ou prepostos domiciliados no país.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
OUTRAS DESPESAS.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de
crédito sobre os serviços de armazenagem e frete pagos a pessoas jurídicas,
vinculados às operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
mas não é possível, entretanto, posto que o direito ao crédito depende de
previsão expressa, estender os efeitos da norma permissiva a outras despesas de
serviços relacionados, como seguros, taxas, capatazia etc.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de serviços de frete na operação de venda, em interpretação
literal da legislação, somente dará direito a crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, o frete contratado pelo vendedor para o transporte do bem vendido,
não gerando crédito, portanto, o frete relacionado ao mero deslocamento de
insumos ou produtos entre estabelecimentos da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2017 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 31/07/2017, apresentou recurso voluntário em que solicita:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
8
Como relatado, a lide trata de glosas de créditos de PIS, relativos a créditos sobre
fretes marítimos e capatazia na exportação e a serviços de frete na transferência de produtos
acabados entre a matriz e filiais da empresa.
A recorrente discorre, no recurso voluntário, sobre o conceito de insumos e sobre
os pontos descritos acima. Abaixo, trechos do recurso:

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
9

(...)

(...)

Não assiste razão à recorrente.
Com relação ao conceito de insumos, trata-se de assunto já definido pelo STJ.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170/PR ,
sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das Instruções Normativas SRF
247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e tem aplicação obrigatória, sendo adotado no presente voto.
Nesse contexto, devem ser analisados os créditos glosados, relativos a créditos de
fretes marítimos e capatazia na exportação e transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Com relação aos fretes marítimos, trata-se de serviços de transporte internacional
prestados por transportadores estrangeiros não domiciliados no Brasil cuja transação foi
intermediada por representantes no país.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
10
O assunto já foi objeto de análise por esta Turma que decidiu, por unanimidade de
votos, no Acórdão 3102-002.426, que não são considerados adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
O inciso I, parágrafo 3o, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 é bem explícito em relação
a essa questão:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Efetivamente, para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa
jurídica domiciliada no país, não basta que a pessoa jurídica com quem seja contratado o
transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio transportador seja nacional, uma
vez que os agentes marítimos, agentes intermediários de transporte e empresas de assessoria
aduaneira são meros intermediários à contratação do transporte, que, efetivamente, se dá entre o
transportador domiciliado no exterior e o exportador.
Esse também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
exposto abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
( ...)
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa
sediada no Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a
mera transferência de recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo
prestador do serviço de transporte sediado no exterior.
(Processo no 13053.000909/2008-50, Acórdão 9303-004.382 – 3a Turma, sessão
de 9 de novembro de 2016)
Quanto à capatazia na exportação, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
também já se posicionou, por unanimidade de votos, no sentido de que despesas com capatazia
não dão direito ao crédito das contribuições não-cumulativas nos termos da decisão do STJ:
Processo no 10640.903813/2013-02
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-012.471 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 18 de novembro de 2021
Recorrente BOZEL BRASIL S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13051.720041/2011-23
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de minérios.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada pelo Contribuinte
O CARF disciplinou o assunto através da Súmula 232:
Súmula CARF no 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Relativamente ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, trata-se também de matéria sumulada no CARF, não cabendo mais qualquer
discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assim, a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 169
DF CARF MF
Original